Tribunal: TJDFT
Processo: 0729671-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729671-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON THIAGO NUNES RAMOS, FERNANDA APARECIDA CERINO NUNES RAMOS AGRAVADO: AMAIS TINTAS RIO PRETO LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Jefferson Thiago Nunes Ramos e Fernanda Aparecida Cerino Nunes Ramos contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos de ação autônoma de produção de provas, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: "A Lei no 1.060/50, que estabelece as normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, visa beneficiar aqueles que não disponham de recursos para arcar com as custas processuais e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio ou da família. A documentação acostada aos autos e a própria condição econômica demonstrada pela requerente nesta ação indicam que teria plenas condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio e/ou de seus familiares. De fato, escolher em que e como gastar é próprio de cada um, que deve viver conforme suas escolhas. No caso em tela, intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, a parte autora anexou declaração de IR (ID 195172680) demonstrando rendimento anual de R$ 82.811,06, sendo possível inferir renda mensal média de R$ 6.900,92. Assim, considerando haver nos autos elementos que afastam a presunção decorrente da alegação da parte, mister o indeferimento do benefício, uma vez que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição de 1988, o benefício somente será concedido "aos que comprovarem insuficiência de recursos" (ID 196989506, autos originários). Nas razões recursais, o recorrente alega que não dispõe de condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, pois sua renda líquida mensal é de R$ 3.757,54 (três mil, setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos) após os descontos obrigatórios do serviço militar. Narra que a família possui despesas fixas com dois filhos menores de idade, de 10 e 6 anos, e que a esposa de Jefferson está desempregada, sendo responsável pelos afazeres domésticos. Aduz que a situação financeira é tão precária que, após todas as deduções e gastos essenciais, restam apenas R$ 837,50 por pessoa para alimentação, manutenção da casa e outros gastos. Alega que a decisão impugnada desconsiderou a realidade financeira da família, que possui despesas mensais significativas, incluindo gastos com transporte, alimentação e manutenção da casa. Assevera que, ao se considerar a jurisprudência do Tribunal, pessoas que recebem até 05 (cinco) salários mínimos são consideradas hipossuficientes. Pontua que os rendimentos anuais de R$ 82.811,06 (oitenta e dois mil, oitocentos e onze reais e seis centavos), conforme declarado no imposto de renda, correspondem ao rendimento bruto e não líquido. Além disso, destaca que o valor médio mensal de R$ 6.900,92 (eis mil, novecentos reais e dois centavos) mencionado pelo juízo a quo é irreal, uma vez que desconsidera os descontos obrigatórios e outras deduções. Salienta que, em decorrência do acidente de trânsito que destruiu o único veículo da família, Jefferson gasta cerca de R$ 400,00 (quatrocentos reais) mensais com transporte por meio de serviços de UBER, o que reduz ainda mais a renda disponível para as necessidades básicas da família. Requer seja concedido efeito suspensivo da decisão agravada, até que seja decidido o mérito do presente recurso de agravo de instrumento e, por fim, seja dado total provimento ao recurso, reformando a decisão interlocutória e concedendo o benefício da assistência judiciária gratuita. Preparo recolhido (ID 420238993). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não merece amparo o pedido de antecipação da tutela recursal. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. A jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos desta Oitava Turma Cível, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO No 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INDEFERIMENTO. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. 2. A jurisprudência do e. TJDFT tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 3. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a cinco salários mínimos não pode ser considerada hipossuficiente para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(Acórdão 1734865, 07194138320238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2023, publicado no DJE: 4/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 2. Diante do comprovante de rendimentos com valor inferior ao parâmetro adotado, não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o reconhecimento de que houve modificação na situação econômica do beneficiário. 3. A exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença deve permanecer suspensa, em razão da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferida no processo de conhecimento. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1611512, 07324112220198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale lembrar, ainda, que a renda a que se refere a supracitada Resolução é a familiar, consoante se depreende da leitura conjunto do artigo 1o, §1o e §2o, do referido ato, in verbis: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda (grifamos). Cabe destacar que os empréstimos e despesas diversas são deduções mensais decorrentes do exercício da autonomia da vontade, não constituindo, por isso, fundamento idôneo para a concessão da gratuidade de justiça. Na espécie, com base nos documentos carreados aos autos, cabe destacar: 1. Renda Bruta Anual: O agravante declara rendimento anual bruto de R$ 82.811,06 (oitenta e dois mil, oitocentos e onze reais e seis centavos), conforme declaração de imposto de renda, o que resulta em uma média mensal superior ao critério objetivo de 5 salários mínimos estabelecido pela Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. 2. Renda Líquida Mensal: Embora o recorrente alegue que a renda líquida mensal seja de R$ 3.757,54 (três mil, setecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) após deduções, este valor é questionável dentro do critério objetivo, considerando-se que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda bruta, não apenas a líquida. Aliás, os rendimentos brutos do recorrente, consoante contracheque de id. 61710428, fls. 19, são de R$ 7.251,75 (sete ml, duzentos e cinquenta e um reais e setenta e cinco centavos). 3. Despesas Mensais: As despesas mensais com transporte por meio de UBER e outras deduções são resultados do exercício da autonomia da vontade e não podem ser utilizadas como justificativa idônea para a concessão da gratuidade de justiça. 4. Situação Patrimonial: O agravante também possui obrigações financeiras e dívidas declaradas, mas não há comprovação suficiente de que tais circunstâncias comprometam integralmente a capacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo ao sustento familiar. Dessa forma, considerando que a renda familiar bruta do agravante supera o parâmetro estabelecido e que as deduções mensais decorrem de escolhas pessoais, não se justifica a concessão da gratuidade de justiça. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator